Tribunal: TJPA
Processo: 0800929-32.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800929-32.2025.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO AGUIAR PERES, GUILHERME AUGUSTO BIF

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800929-32.2025.8.14.0301

RECORRENTE: ALEXANDRE AUGUSTO AGUIAR PERES

RECORRENTE: GUILHERME AUGUSTO BIF

RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ALEXANDRE AUGUSTO AGUIAR PERES e GUILHERME AUGUSTO BIF contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança, denegou a segurança e extinguiu o feito com resolução de mérito. Os apelantes, graduados em Medicina por universidades estrangeiras (UMAX e UNINTER), requereram a revalidação de seus diplomas mediante o procedimento simplificado previsto na Resolução CNE nº 01/2022, alegando o cumprimento dos requisitos normativos, como a acreditação ARCU-SUL e revalidações anteriores por universidades brasileiras. A UEPA indeferiu o pedido com base na ausência de previsão editalícia, o que motivou a impetração do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes possuem direito líquido e certo à revalidação de seus diplomas estrangeiros por meio do procedimento simplificado; (ii) estabelecer se a UEPA, ao negar o rito simplificado com base em norma interna, violou a legislação aplicável e os direitos fundamentais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.394/1996 autoriza a revalidação de diplomas estrangeiros por universidades públicas que tenham curso equivalente, condicionando o procedimento às regras da instituição, nos termos do art. 48, § 2º, e art. 53.

4.

A Resolução CNE nº 01/2022 e a Portaria Normativa MEC nº 1.151/2023 permitem a revalidação simplificada, mas conferem às universidades a prerrogativa de definir a adoção desse rito, conforme sua autonomia administrativa e acadêmica.

5.

A autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF/1988, garante às universidades públicas competência para regulamentar internamente seus processos de revalidação, inclusive para vedar o rito simplificado em cursos específicos, como fez a UEPA por meio da Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA.

6.

A jurisprudência do TJPA e do STJ (Tema 599) reafirma que não há direito líquido e certo à revalidação simplificada de diplomas, sendo legítima a exigência de processo ordinário quando assim disposto em edital e normas internas da instituição.

7.

A ausência de previsão no Edital nº 035/2022 da UEPA e a expressa vedação da tramitação simplificada para Medicina afastam qualquer ilegalidade na conduta da universidade, não cabendo ao Judiciário impor outro entendimento diante do exercício legítimo da autonomia universitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A universidade pública possui autonomia para definir, mediante norma interna, a forma de tramitação dos processos de revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive vedando a adoção do rito simplificado.

2.

A revalidação simplificada prevista na Resolução CNE nº 01/2022 não constitui direito subjetivo do interessado, sendo faculdade da universidade e condicionada à regulamentação interna.

3.

A negativa de tramitação simplificada, quando fundada em norma válida da instituição, não configura violação de direito líquido e certo nem afronta aos princípios da legalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, arts. 48, § 2º, e 53; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Resolução CNE nº 01/2022; Portaria Normativa MEC nº 1.151/2023; Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 08.05.2013 (Tema 599); TJPA, AC nº 0835968-95.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.12.2023; TJPA, AC nº 0806326-77.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 28.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 02/10/2025 e encerrada aos 09 dias do mês de outubro do mesmo ano (09/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEXANDRE AUGUSTO AGUIAR PERES e GUILHERME AUGUSTO BIF, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança Cível, denegou a segurança pleiteada e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, os apelantes ajuizaram a ação suso mencionada alegando serem graduados em Medicina por universidades estrangeiras – Universidad María Auxiliadora (UMAX) e Universidad Internacional Tres Fronteras (UNINTER), ambas do Paraguai – e buscaram a revalidação de seus diplomas por meio do procedimento simplificado previsto na Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação.

Sustentaram que tais instituições possuem Selo de Acreditação pelo Sistema ARCU-SUL e que seus diplomas já foram revalidados por outras universidades públicas brasileiras nos últimos cinco anos, preenchendo, portanto, os requisitos normativos para a tramitação simplificada do processo de revalidação.

Alegaram ainda que a Universidade do Estado do Pará (UEPA) não analisou seus documentos e indeferiu o pedido com base na ausência de previsão editalícia, ferindo, assim, direito líquido e certo. Postularam, por conseguinte, a concessão de medida liminar e, ao final, a concessão definitiva da segurança para que a autoridade coatora instaurasse o processo de revalidação nos moldes simplificados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida por ausência de direito líquido e certo, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Deixo de condenar a parte impetrante em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.”

Inconformados com a sentença, os impetrantes interpuseram recurso de apelação, sustentando inicialmente a sua tempestividade e o deferimento do benefício da justiça gratuita. No mérito, insurgem-se contra o fundamento adotado pelo juízo de origem, defendendo que, embora exista autonomia universitária, esta não é absoluta, estando sujeita aos limites legais e constitucionais, especialmente quando se trata da efetivação de direitos fundamentais, como o direito à saúde.

Aduzem que a negativa da UEPA em instaurar o procedimento simplificado de revalidação de diplomas, mesmo diante do cumprimento dos requisitos legais, configura afronta à legislação vigente, especialmente à Resolução CNE nº 01/2022, a qual determina que, nos casos de diplomados por instituições acreditadas no Sistema ARCU-SUL, cuja revalidação tenha sido concedida nos últimos cinco anos por universidades públicas brasileiras, o procedimento deve tramitar de forma simplificada, prescindindo de avaliação específica.

Afirmam que a própria Resolução 3553/20-CONSUN da UEPA prevê a possibilidade de adoção do trâmite simplificado, sendo a recusa da universidade em observar tal procedimento um ato arbitrário, que ignora o princípio da razoabilidade e a supremacia dos direitos fundamentais. Sustentam ainda que o edital 035/2022 da UEPA não pode se sobrepor às normas legais e infralegais que asseguram o direito à tramitação simplificada, ressaltando que a ausência de vagas na Plataforma Carolina Bori não pode servir de fundamento para o indeferimento liminar do pedido.

Ao final, requerem o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja concedida a segurança nos termos da inicial, determinando-se à UEPA o prosseguimento do processo de revalidação pelo trâmite simplificado, com conclusão em até 90 (noventa) dias, conforme determina a legislação aplicável.

Em contrarrazões, a Universidade do Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a Resolução nº 01/2022 do CNE e demais normativas federais não possuem força cogente sobre as universidades estaduais, em razão da autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal. Defende que a UEPA tem competência para disciplinar o seu próprio processo de revalidação de diplomas, cabendo-lhe decidir, com base em critérios técnicos e normativos próprios, se adotará ou não a tramitação simplificada.

Argumenta que o edital 035/2022, em vigor à época dos fatos, não previa a possibilidade de revalidação simplificada, o que afasta qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido dos apelantes. Acrescenta que não há direito líquido e certo à revalidação simplificada, pois este decorre de juízo discricionário da instituição, não se tratando de obrigação legal imposta. Por fim, invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a legalidade de exigência de processo seletivo para revalidação de diplomas estrangeiros e a prevalência da autonomia universitária sobre pretensões individuais dissociadas da norma interna da instituição.

Por fim, o Ministério Público, em parecer exarado pela 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, acolhendo os fundamentos da sentença e destacando a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes, reafirmando a prerrogativa da universidade em organizar seus processos de revalidação com base em critérios próprios, desde que razoáveis e motivados.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que denegou a segurança pleiteada, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência, ou não, de direito subjetivo dos apelantes à tramitação de seu pedido de revalidação de diploma, obtido em instituição estrangeira, por meio do procedimento simplificado, no âmbito da Universidade do Estado do Pará (UEPA).

A análise da questão deve ter como ponto de partida o disposto na Lei nº 9.394/1996, que institui as diretrizes e bases da educação nacional, a qual autoriza expressamente, em seu artigo 48, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, desde que por universidades públicas que ofereçam curso do mesmo nível e área de conhecimento ou equivalente. Confira-se:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não- universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Complementarmente, o artigo 53 da mesma lei consagra o modelo de organização universitária autônoma, atribuindo às instituições de ensino superior diversas prerrogativas, como a criação, organização e extinção de cursos e a fixação de currículos e regras próprias, respeitadas as diretrizes gerais da União:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; (...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

(...)”

Essa autonomia, de caráter didático-científico, administrativo, financeiro e patrimonial, encontra respaldo no artigo 207 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

No exercício dessa autonomia constitucional, o Ministério da Educação, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 01/2022, estabelecendo as normas aplicáveis à revalidação de diplomas estrangeiros. Observe-se:

Art. 1º. Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior brasileira, nos termos da presente Resolução.

Parágrafo único. Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do programa efetivamente cursado pelo(a) interessado(a), levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos.

(...)

Art. 3º. Os diplomas de graduação obtidos no exterior poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras, regularmente credenciadas, criadas e mantidas pelo poder público, que tenham curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente.

Art. 4º. Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu),
cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas
. (grifo nosso)

Destarte, todo graduado no exterior pode requerer a revalidação de seu diploma no Brasil, desde que respeitadas as normas pertinentes. Inclusive, o processo de revalidação pode ocorrer sob duas modalidades: ordinária ou simplificada, conforme previsão dos artigos 11 e seguintes da mencionada Resolução nº 01/2022, regulamentados pela Portaria Normativa nº 1.151/2023 do MEC.

Contudo, a adoção do rito simplificado não é obrigatória, constituindo faculdade das universidades públicas, no exercício de sua autonomia administrativa e acadêmica, conforme pacificado pelo STJ no Tema 599.

No caso concreto, a UEPA, por meio de sua instância máxima deliberativa – CONSUN –, vedou expressamente a tramitação de revalidação simplificada para diplomas do curso de Medicina, conforme a Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA, que assim dispõe:

Art. 1º- Fica aprovada a
não Revalidação Simplificada

de Diploma de Graduação do Curso de Medicina
expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPA.

Art. 2º- A
revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras

serão realizadas de acordo com o edital específico
elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA- UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º-
A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada
, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará (...) (grifo nosso)

Importante destacar que a instauração de processo de revalidação constitui prerrogativa exclusiva da universidade pública, cuja análise está sujeita à conveniência e oportunidade administrativas, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato, salvo flagrante ilegalidade.

Portanto, não há que se falar em violação de direito líquido e certo do Apelante, uma vez que a instituição de ensino exerceu legitimamente sua autonomia, ao estabelecer, mediante norma interna válida, a vedação ao procedimento simplificado para diplomas de Medicina.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a legalidade do procedimento adotado pela UEPA. Citam-se, nesse sentido, as seguintes decisões:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
48
,
§ 2º
, DA LEI Nº
9.394
/96 E
207
DA
CR/88
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0835968-95.2022.8.14.0301
– Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0806326-77.2022.8.14.0301
– Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841787-13.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÔS QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Autor/Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas. II- A lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente. III- Nesse contexto de repartição de competência que o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras. IV- A tramitação simplificada mereceu ainda regulamentação pelo Ministério da Educação, através da Portaria Normativa nº 22/2016 – MEC, que em seus artigos 19 e seguintes, reproduziu o regramento constante na Resolução nº 03/2016. V- No caso em análise, verifica-se que a UEPA, através do edital publicado, estabeleceu que o processo a ser adotado fosse o ordinário, pois, no item 3 (três) elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas e dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório. VI- Não bastasse isso, com a realização da inscrição pela parte autora, infere-se que esta concordou e aderiu com todos os termos do instrumento editalício, não havendo notícia nos autos de que a requerente impugnou as normas daquele documento. VII- Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo. VIII- Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834566-13.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA, REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DO CURSO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PREVIU QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DO PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADE PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841783-73.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. REJEITADO. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÔS QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841268-38.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por Adir Junior Sardinha Gomes e Suzane Amâncio De Oliveira contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA), denegou a segurança, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma de Medicina obtido no exterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a UEPA, no exercício de sua autonomia universitária, pode exigir processo ordinário para revalidação de diploma estrangeiro; (ii) estabelecer se os apelantes têm direito líquido e certo à revalidação simplificada de seus diplomas, nos termos da Resolução CNE nº 03/2016.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As universidades públicas brasileiras possuem autonomia didático-científica, administrativa e financeira, conforme previsto no art. 207 da Constituição Federal e no art. 53, V, da Lei nº 9.394/96, podendo fixar normas e procedimentos próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros. 4. A adoção de processo ordinário pela UEPA, com realização de provas teóricas e práticas, é legítima e está em conformidade com as diretrizes e bases da educação nacional, não configurando ilegalidade ou violação de direito líquido e certo dos apelantes. 5. A revalidação simplificada, prevista na Resolução CNE nº 03/2016, é uma faculdade das universidades, não uma imposição legal, sendo a autonomia universitária um preceito de eficácia plena que não admite interferência judicial, salvo em casos de comprovada ilegalidade. 6. Precedentes do STJ confirmam a legalidade da exigência de processo seletivo para a revalidação de diplomas estrangeiros, em conformidade com a Lei nº 9.394/96 e a autonomia universitária prevista na Constituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento
: 8. A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal confere às universidades a competência para estabelecer normas e procedimentos próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a adoção de processos seletivos. 9. A revalidação simplificada de diplomas, prevista na Resolução CNE nº 03/2016, é uma faculdade das universidades e não configura direito líquido e certo dos impetrantes.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, art. 48, § 2º, e art. 53, V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013, DJe 14.05.2013 (Tema nº 599 de repercussão geral).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841692-80.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL.
REVALIDAÇÃO
DO DIPLOMA. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. TEMA N° 599/STJ - RESP REPETITIVO N° 1349445/SP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É cediço que o Edital é lei entre as partes, estabelecendo regras para
revalidação
de diploma, sendo pertinente à universidade à fixação de todas as diretrizes para esse fim, não havendo viabilidade de modificação das regras do edital para eventual apresentação extemporânea do diploma para fins de inscrição no exame e avaliação da candidata. Jurisprudência.
2.
Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA
0850013-07.2022.8.14.0301
, Relator (a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
31/07/2023
)

Tais precedentes reiteram a autonomia universitária como um preceito de eficácia plena, imune à intervenção judicial, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso sob exame.

Ressalta-se, ainda, que o Apelante, ao optar voluntariamente por submeter-se ao processo de revalidação na UEPA, aceita as regras estabelecidas no edital, inclusive quanto à forma de tramitação, não sendo cabível pleito posterior de mudança da sistemática aplicada.

Por todo o exposto, não havendo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela instituição de ensino, NÃO assiste razão aos apelantes quanto à alegação de direito subjetivo à tramitação simplificada de revalidação de seus diplomas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação ora delineada.

Advirta-se às partes que a interposição de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito da decisão, evidenciando desvio de finalidade e intento meramente protelatório, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos §§ 2º e 3º do artigo 81, bem como no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, especialmente nos casos em que restar configurada a litigância de má-fé ou o manifesto propósito de retardar o regular andamento do feito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025